Tribunal: TJPA
Processo: 0804701-33.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804701-33.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSINALDO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em Exame

1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente JOSINALDO FERREIRA, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santana do Araguaia/PA, que decretou a sua prisão preventiva pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, c/c art. 14, II, do CP).

II. Questões em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos relativos à gravidade do delito e periculosidade do agente; (ii) verificar se é possível a aplicação de medidas cautelares da prisão em razão das condições subjetivas do paciente.

III. Razões de Decidir

3. Alegada inexistência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, sob o fundamento de que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, reside em endereço fixo e tem três filhos menores que dependem do seu sustento.

4. A decisão que decretou a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.

5. O modus operandi do crime revela extrema violência e periculosidade concreta do agente, uma vez que, após discussão motivada por suspeitas de relacionamento extraconjugal, o paciente teria invadido a residência da vítima e desferido golpes de facão, atingindo-a no braço, na mão e no peito esquerdo, sendo contido por terceiros no momento dos fatos.

6. A existência de ameaças anteriores à vítima reforça o risco de reiteração delitiva e de interferência na colheita de provas, tornando inadequadas medidas cautelares diversas da prisão.

7. As condições pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia preventiva, conforme entendimento sumulado pelo TJ/PA (Súmula nº 08).

8. Eventual pedido de prisão domiciliar, com fundamento na existência de filhos menores, deve ser dirigido ao juízo processante.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Tese de julgamento:

“A prisão preventiva é medida excepcional, cabendo sua decretação quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A gravidade concreta do delito, o modus operandi e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar, sendo insuficientes medidas diversas da prisão.”

Dispositivos citados:

Código de Processo Penal, artigos 312 e 313, inciso I; Código Penal, artigo 121, § 2º, c/c artigo 14, inciso II.

Jurisprudência citada:
STJ, (HC n. 346.767/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 15/5/2017.)

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 08 a 10 do mês de abril do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 08 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar,

impetrado em favor do paciente
JOSINALDO FERREIRA
, contra ato do douto Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santana do Araguaia/PA – Tribunal do Júri, nos autos do processo nº

0800384-36.2025.8.14.0050.

Consta da impetração, que em 09/03/2025 foi presa a paciente pelo suposto crime de homicídio tentado. Sendo convertida a prisão em preventiva em 11/03/2025 pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, em audiência de custódia vindo a ser mantida pelo MM. Juiz de Direito da Vara.

Aduz que, o paciente não possui nenhuma condenação definitiva, para que seja mantida em prisão preventiva, não há processo de execução tramitando em nome do acusado, pois não foi recebida ou autuada pela Vara de Execuções competente, atualmente a VEP.

Alega que, só será cabível a prisão preventiva quando não for possível sua substituição, o que, no caso dos autos, fica evidente que o Acusado não oferece quaisquer outros riscos a instrução processual.

Afirma que, o acusado é réu primário, possui endereço fixo, bons antecedentes e é trabalhador e possui três filhos menores que dependem dos seus proventos.

Dessa maneira, requer seja concedia a ordem de
habeas corpus
, em favor do paciente, uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, a fim de que seja relaxada a prisão em questão, ou, concedida a liberdade provisória com medidas cautelas com ou sem fiança, no que for mais favorável ao paciente e expedido o respectivo alvará de soltura.

A liminar foi por mim indeferida em 18/03/2025.

As informações foram prestadas em 19/03/2025, através do Ofício nº 044/2025, momento em que o Juízo
a quo
esclareceu que:

“(...) O presente caso trata da prisão em flagrante de JOSINALDO FERREIRA, acusado da suposta prática de tentativa de homicídio contra Elisfran Silva Santos. Segundo os autos, o crime ocorreu após uma discussão motivada por suspeitas de um relacionamento extraconjugal entre a vítima e a esposa do acusado. No calor da disputa, Josinaldo teria invadido a residência de Elisfran e desferido golpes com um facão, atingindo-o no braço, na mão e no peito esquerdo.

A prisão em flagrante foi formalmente lavrada com a observância de todos os requisitos legais, incluindo oitiva do condutor e das testemunhas, interrogatório do custodiado, comunicação da prisão à autoridade competente e exame de corpo de delito da vítima e do réu. Diante da regularidade dos atos, o flagrante foi homologado e, em razão da gravidade da conduta, a prisão foi convertida em preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (id 138483628).

No momento, o feito encontra-se na fase de Inquérito Policial, ainda em andamento, com diligências pendentes para a conclusão das investigações. A defesa formulou pedido de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, alegando a inexistência de risco à ordem pública. Contudo, a pretensão foi indeferida, uma vez que os elementos dos autos indicam periculosidade concreta do acusado, especialmente diante das circunstâncias do crime e do risco de reiteração delitiva (audiência de custódia id 138599563). (...)”.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, manifesta-se pelo conhecimento do
writ
, mas, no mérito, pela
denegação
da ordem, ante a inexistência do constrangimento ilegal aduzido nos autos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente remédio heroico

ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ausência dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva
.

Esclarece que
possui predicados subjetivos favoráveis
, além de
03 (três) filhos menores que dependem do seu sustento.

Por fim,
pleiteia que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão
.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime insculpido no
artigo 121, § 2º, c/c artigo 14, II, do Código Penal.

Em relação à aventada
ausência dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, não subsiste
.

Na decisão que decretou a custódia preventiva do paciente (ID nº 25445892 – datada de 11.03.2025), a autoridade coatora assim se manifestou:

“(...) No caso concreto, há elementos que demonstram a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. O crime foi cometido com extrema violência e premeditação, mediante o uso de arma branca (facão), sendo o acusado contido por terceiros no momento dos fatos, o que evidencia sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Além disso, há relatos de ameaças anteriores à vítima, indicando o perigo à colheita de provas e à regular tramitação processual.

A gravidade concreta da conduta impõe a necessidade de segregação cautelar, não sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão para acautelar a ordem pública e assegurar a integridade da vítima. O crime imputado ao flagranteado, tentativa de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, c/c artigo 14, II, do Código Penal, possui pena máxima superior a quatro anos de reclusão, atendendo ao requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de JOSINALDO FERREIRA, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. (...)”

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública
.

Isso, porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, segundo consta das informações judiciais, bem como, das demais peças constantes dos autos,
o crime ocorreu após uma discussão motivada por suspeitas de um relacionamento extraconjugal entre a vítima e a esposa do acusado. No calor da disputa, Josinaldo teria invadido a residência de Elisfran e desferido golpes com um facão, atingindo-o no braço, na mão e no peito esquerdo.

Como bem ressaltou o Douto Procurador de Justiça Dr. Hamilton Nogueira, peço vênia para transcrever:
“(...) Crime cometido com extrema violência e premeditação, mediante o uso de arma branca (facão), sendo o acusado contido por terceiros no momento dos fatos, o que evidencia sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. (...)”

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem motivos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
– pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão de sua própria natureza e do
modus operandi
utilizado,
tendo em vista que há elementos nos autos que indicam ameaças anteriores à vítima, apontando o perigo à colheita de provas e à regular tramitação processual.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ENTRE FAMILIARES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL. COMOÇÃO SOCIAL. EVASÃO APÓS A PRÁTICA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. PASSAGENS CRIMINAIS ANTERIORES. AMEAÇAS À VÍTIMA E ÀS TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. No caso, as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva dos pacientes demonstraram a necessidade da medida extrema, destacando o modus operandi (os pacientes teriam tentado ceifar a vida da vítima - padrasto de um deles - na frente de sua residência, por motivo fútil e desavenças, em tese, vinculadas ao tráfico de drogas), o que causou comoção social e seria revelador da periculosidade social dos agentes.
Ressalta-se, ainda, a necessidade de garantia da ordem pública, com risco concreto de reiteração delitiva (ameaças à vítima
e às testemunhas do fato, além de passagens criminais anteriores) e conveniência da instrução criminal (evasão após a prática do delito), com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis dos pacientes, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado, de ofício, por este Superior Tribunal de Justiça.

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 346.767/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 15/5/2017.) (grifo nosso)

Por conseguinte,
não se revela suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, sendo que, no que diz respeito às
qualidades pessoais da paciente
, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ademais,
eventual pedido de prisão domiciliar
, em razão de ter o paciente 03 (três) filhos menores que dependem de seu sustento, deve ser realizado ao Magistrado
a quo
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, de maneira que não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 08 de abril de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/04/2025